Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734963-70.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. MONOFER. SOLUÇÃO PARA INFUSÃO. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS ORAIS CONVENCIONAIS. PREPARAÇÃO CIRÚRGICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INJUSTIFICADA. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REAJUSTE. APELO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. APELAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com o art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, caso não o faça tempestivamente na peça defensiva. Preliminar de incorreção do valor da causa rejeitada. 2. Aplicável o CDC ao caso, consoante entendimento do enunciado da Súmula 608 do STJ. 3. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 4. O laudo do médico assistente evidencia a necessidade de tratamento com medicação endovenosa (MONOFER), devidamente registrada na ANVISA e com indicação em conformidade com a bula (on label), pois as alternativas orais foram insuficientes para estabilizar o quadro clínico da paciente, no afã de recuperar seu estado de saúde e visando preparar seu organismo para cirurgia bariátrica. 5. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento medicamentoso prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença da paciente. E não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à beneficiária ou indicação de alternativa coberta. 7. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 8. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 9. Improcedente o pedido de reparação por danos materiais, consistentes no que a parte autora deixou de auferir pelos proventos do cargo público do qual foi exonerada a pedido, pois não há demonstração do nexo causal entre a negativa de cobertura do plano de saúde e os prejuízos econômicos decorrentes da opção deliberada da então servidora beneficiária do plano de saúde de desligar-se de suas funções públicas. 10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86). 11. APELO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da condenação aos danos morais. Defende a existência de nexo de causalidade entre o dano material e a conduta do plano de saúde recorrido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao 186 do CC, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Desse modo, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao artigo 944 do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12, DA LEI N. 9.656/1998 E 6o, VIII, 14, § 3o, DO CDC E 373, I, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ARTS. 186, 927 E 944 DO CC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância especial. 2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 4. Não cabe a revisão pelo STJ de quantum indenizatório que, diante das circunstâncias fáticas da demanda, é fixado de modo harmônico com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.113.250/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009